Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE NATUREZA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, existindo sucumbência do apelante, constata-se a presença de interesse de agir, tendo em vista que o recurso é útil para que a parte possa vir a melhorar a sua situação fática e necessário, pois inexistiria outro caminho para tanto.
2. Proposto cumprimento individual de sentença coletiva e homologados os cálculos, apresentados pelo exequente e realizados com a utilização da TR como índice de correção monetária, descabe a apresentação de novo cumprimento de sentença, de natureza complementar, para reclamar a incidência de IPCA-E, pois essa nova pretensão encontra obstáculo na coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.